Tribunal: TJES
Processo: 5017573-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017573-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA SANT ANA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017573-57.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GABRIELA SANT ANA DOS SANTOS

RECORRIDO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA – EPP

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXAME DE FERRITINA SÉRICA. DIVERGÊNCIA DE RESULTADOS ENTRE LABORATÓRIOS DISTINTOS. MARCADOR BIOLÓGICO SENSÍVEL A VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS E METODOLÓGICAS. LAUDO QUE NÃO CONSTITUI DIAGNÓSTICO DEFINITIVO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA NO DOCUMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO CLÍNICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3 - A fundamentação exarada na instância de origem esgotou a matéria, demonstrando que, embora a ferritina apresentasse valor acima da referência no primeiro exame, tal marcador é uma proteína de fase aguda, extremamente sensível a variações fisiológicas, inflamatórias e até dietéticas.

4 - Restou comprovado nos autos que o laudo emitido pela recorrida continha advertência expressa informando que o resultado não poderia ser lido de forma isolada, dependendo do contexto clínico-epidemiológico de cada paciente para sua correta interpretação. O laboratório assume obrigação de resultado quanto à análise técnica da amostra coletada segundo o método empregado, mas não responde pela interpretação autônoma e precipitada do consumidor que ignora as ressalvas técnicas do documento.

5 – Um exame laboratorial é um dado complementar e não um diagnóstico médico definitivo. O receio subjetivo da recorrente, motivado por histórico familiar, embora compreensível, não pode ser imputado como ato ilícito ao prestador de serviço que cumpriu os protocolos técnicos.

6- A rápida realização de contraprova e a retificação do dado em menos de 20 dias demonstram que a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não havendo violação a direitos da personalidade como honra ou imagem.

7 - Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora se ratifica.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)